Tribunal: TJMT
Processo: 0005629-50.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005629-50.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DA SILVA DANTAS - CPF: 013.461.941-22 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ - CPF: 046.045.781-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO - POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL SUPRIMIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NULIDADE EVIDENCIADA - SÚMULA 431 DO STF - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“Uma vez constatada a ausência de intimação do defensor constituído para a sessão de julgamento do apelo interposto, fica caracterizado o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, impondo-se a declaração da nulidade absoluta do ato, como consequência do vício, porquanto demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo embargante.”
(TJMT, ED N.U 0059073-90.2018.8.11.0000)

Recurso provido para
desconstituir o julgamento da
Apelação Criminal

para posterior julgamento, observadas as formalidades legais, de modo a possibilitar a Defesa do embargante/apelante a realização de sustentação oral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMIAL 0005629-50.2017.8.11.0042 -
COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:

DIOGO DA SILVA DANTAS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por DIOGO DA SILVA DANTAS contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0005629-50.2017.8.11.0042, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0005629-50.2017.8.11.0042 - Código 465775), que o condenou por tentativa de roubo majorado [pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo] a 3 (três) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multas, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 178558799 - fls. 300/311).

O embargante sustenta cerceamento de defesa por
“ausência de intimação para a sessão de julgamento”
, a fim de
“realizar sustentação oral”
.

Requer o provimento para que seja
“anulado o acórdão, designando nova sessão de julgamento”
(ID 198944183).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“o acórdão não padece de qualquer vício omissivo, de obscuridade ou contradição”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 203969168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o ORGÃO REVISOR [Des. Orlando de Almeida Perri] pediu dia para julgamento em 14.12.2023 (ID 195620677).

Na mesma data [14.12.2023], a Apelação Criminal NU 0005629-50.2017.8.11.0042 foi incluída para julgamento, pela Secretaria da Primeira Câmara Criminal, sem qualquer publicação de pauta.

O acórdão fora publicado em 19.12.2023, nos termos da seguinte Ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO -SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PELO CORRÉU - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância elementar do tipo (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF).

“No delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma.”
(TJMT, NU 1001306-32.2021.8.11.0078)”
(ID 196411676).

Pois bem.

De fato, a Apelação Criminal NU 0005629-50.2017.8.11.0042 foi julgada sem intimação da Defesa para a sessão de julgamento, a fim de possibilitar sustentação oral.

O c. STF sumulou entendimento de que
“é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”
(Sumula 431).

No mesmo sentido, destacam-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Uma vez constatada a ausência de intimação do defensor constituído para a sessão de julgamento do apelo interposto, fica caracterizado o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, impondo-se a declaração da nulidade absoluta do ato, como consequência do vício, porquanto demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo embargante.”
(ED NU 0059073-90.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2018)

Assim sendo, impõe-se desconstituir o correspondente acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal NU
0005629-50.2017.8.11.0042.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
desconstituir o julgamento da
Apelação Criminal NU
0005629-50.2017.8.11.0042
,
para posterior julgamento, observadas as formalidades legais, de modo a possibilitar a Defesa do embargante/apelante a realização de sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024